Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737041-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: EDUARDA ANTUNES SILVA, JOAO RIBEIRO DE FARIA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO em face de JOÃO RIBEIRO DE FARIA NETO e outra ante acórdão que deu provimento a apelação. Manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 18:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador